Tribunal: TJMT
Processo: 0003079-46.2015.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003079-46.2015.811.0012
RECORRENTE: GERALDO BRUNO SANTOS SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50485954) interposto por GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40351458):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA (ART. 155, §4o, INCISOS I E II, DO CP) – PROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – VALOR PROBATÓRIO DO RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO ASSINADO POR POLICIAIS CIVIS – DOSIMETRIA – PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS OU DA PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 444 STJ – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NA MADRUGADA – PRESCINDÍVEL A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Por não deixar vestígios, não é necessário o laudo pericial para configurar a qualificadora da escalada, devendo ser comprovada através de outros meios de prova a utilização de via anormal para acesso ao local do delito, com agilidade e esforço incomum do agente. (...)” (N.U 0003034-74.2014.8.11.0045, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) (Grifei). É possível a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo para o crime de furto pela realização de auto de constatação de arrombamento indireto por policiais civis, regularmente nomeados pela autoridade policial e portadores de diploma de curso superior (AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Em casos de delito duplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica para fins de majoração da pena-base. Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ. Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.” (Ap 0003079-46.2015.811.0012, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2020)
Alega violação aos arts. 158 do CPP e 155, § 4o, I e II, do CP, ao argumento de imprescindibilidade da realização de perícia oficial para a incidência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.
Recurso tempestivo (Id. 51732486).
Contrarrazões – Id. 54472459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a imprescindibilidade da realização de perícia oficial para a incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada nos crimes que deixam vestígios, a qual não pode ser suprida por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ocorre que, a comprovação da qualificadora da escalada prescinde de laudo pericial, até porque referida qualificadora dificilmente deixa vestígios, porém, esta poderá ser comprovada por outros meios, como a prova testemunhal e pelo Relatório de Constatação de Rompimento de Obstáculo no Local do Delito de Furto, instruído com fotografias da porta arrombada e do forro de PVC danificado (Id. 30422983).
Em Juízo, a vítima Benevides Alves Cordeiro relatou que “o recorrido arrombou a porta de sua cozinha, adentrou no imóvel, encostou na parede uma mesa que estava na área externa, escalou a parede e quebrou o forro. Com isso o Apelado conseguiu acesso aos demais cômodos e subtraiu seus pertences. Por fim, a vítima declarou que sua residência possui muro que possui 1.80m (um metro e oitenta) e portão, sendo que por tal motivo o apelado precisou pular o portão ou o muro para ingressar no imóvel.” (Id. 30423950).
Também perante a autoridade judicial, o Policial Militar Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro narrou que o acusado confessou ter arrombado a porta de uma casa para subtrair os objetos no seu interior. Afirmou, ainda, que o próprio réu levou os policiais até a residência, onde constaram que a porta estava arrombada e o forro de PVC quebrado (Id. 30423950).
Assim, tenho que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado utilizou-se de vias anormais e, por conseguinte, de esforço incomum para ter acesso às res furtivae, devendo incidir, portanto, as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo.” (Id. 40346489)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando amparada não apenas na prova testemunhal e confissão do acusado, mas também em exame pericial indireto.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito. 2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019). 3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts 158 do CPP e 155, § 4o, I e II, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v